Tribunal: TJSP
Processo: 2078422-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078422-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GEISON
FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078422-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.908
Habeas corpus no 2078422-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do Plantão Judiciário da Comarca da Capital
Paciente: Geison Francisco da Silva
Habeas corpus. Furto qualificado e corrupção de menores.
Revogação da prisão preventiva. Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo - processo no 1509111-31.2020.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 25 de abril de 2020, sendo-lhe atribuída a prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e sofre constrangimento ilegal
porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas
circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi
delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas. Sustenta, ainda, desproporcionalidade da
medida, pois caso seja condenado, o paciente fará jus ao regime aberto e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Afirma, por fim, que considerando a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, bem como a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve a prisão
cautelar ser substituída por medidas cautelares.
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078422-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sem a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (fls. 46/48) e
ratificada por este Relator (fls. 52/55). Dispensadas as informações, sobreveio o
r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se no sentido de
que a impetração se encontra prejudicada (fls. 63/65).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, porquanto cessado o alegado
constrangimento ilegal.
Em consulta aos autos de primeiro grau (Processo no
1509111-31.2020.8.26.0228), verifica-se que no dia 05 de maio o Juízo
impetrado revogou a prisão preventiva, determinando expedição do alvará de
soltura (fls. 68/69), que foi devidamente cumprido (fls. 76/78).
Diante do exposto, julgo prejudicada a impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator